Tribunal: TJPA
Processo: 0006856-92.2016.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006856-92.2016.8.14.0053

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GILBERTO DE OLIVEIRA CALDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006856-92.2016.8.14.0053

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
ARTHUR GUILHERME GUERRA AZALIM

APELADOS:
GILBERTO DE OLIVEIRA CALDEIRA e JOELMA VIANA

ADVOGADO:
CLEOMAR COELHO SOARES (OAB/PA 19.203-A)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MÁRIO NONATO FALANGOLA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR INDEVIDA FUNDADA EM LAUDO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade do ente público por prisão cautelar indevida e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i)

definir se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por prisão cautelar indevida;

(ii) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais;

(iii) estabelecer os critérios corretos para atualização monetária e incidência de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988 e rege-se pela teoria do risco administrativo, prescindindo de prova de culpa ou dolo, bastando a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal.

4. No caso concreto, a prisão preventiva dos autores se deu com base exclusiva em um laudo médico elaborado por profissional único, em afronta ao art. 159, §§ 1º e 2º, do CPP, e sem provas suficientes da existência do crime, conforme exigido pelo art. 312 do mesmo diploma legal.

5. Posteriormente, dois exames periciais oficiais atestaram a inexistência de conjunção carnal ou qualquer vestígio de abuso, resultando na absolvição dos autores e no reconhecimento, inclusive pelo Ministério Público, da inexistência do crime.

6. A manutenção da prisão dos autores por 17 e 132 dias, sem respaldo legal e fundada em prova tecnicamente inadequada, configura falha grave do serviço público e abuso de poder, ensejando a reparação por danos morais presumidos.

7. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo efeito pedagógico. Os valores fixados na sentença, contudo, destoam da jurisprudência consolidada do TJPA para casos análogos.

8. Em conformidade com precedentes da Corte para situações de prisão indevida com duração semelhante, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tomando por base o tempo de confinamento de cada autor.

9. A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, pelo índice IPCA-E; os juros de mora são devidos a partir do evento danoso (prisão), nos termos do REsp 1.132.866/SP e do Tema 905/STJ, sendo aplicável a Taxa Selic a partir da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do Estado por prisão cautelar indevida é objetiva e se configura quando demonstrados a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade, independentemente de dolo ou culpa.

2.
A prisão preventiva fundada exclusivamente em laudo médico produzido por um único médico, em desrespeito às normas legais e posteriormente infirmado por perícias oficiais, caracteriza falha do serviço público e enseja dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, § 6º;

·

CPP, arts. 159, §§ 1º e 2º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula 362;

·

TJPA, Apelação Cível 0800467-35.2023.8.14.0046, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0801056-29.2018.8.14.0005, Relator.: Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 30/10/2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0000686-78.2010.8.14.0065, Relator.: Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 13/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
julgou parcialmente procedente
o pleito autoral e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (Id n. 21503700) sustenta o apelante, em suma, a ausência do dever de indenizar pela não comprovação da responsabilidade subjetiva do Estado consistente na culpa ou dolo. Assevera que a decisão que decretou a prisão cautelar dos autores foi devidamente fundamentada e baseada nos requisitos legais.

Ao fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e a alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Em contrarrazões (Id n. 21503704), os apelados pugnam pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com fundamento no art. art. 178, do CPC e na Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 25832224).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente à prisão indevida dos apelantes.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de elucidação dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)”
(RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Volume IV – Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 19ª ed., 2002, p. 10).

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo, o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

"[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa".
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo – e-book. São Paulo: Editora Atlas, 34ª ed., 2020, pág. 819).

No caso em questão, restou comprovado que os apelados foram presos cautelarmente por suposta prática do crime de estupro de vulnerável em face da própria filha, à época com 03 (três) anos de idade, tendo como base um laudo médico realizado por um único médico (Id n. 21503687 – pág. 11-15).

Entretanto, posteriormente, os dois laudos de exame sexológico forense realizados no Centro de Perícia Científicas “Renato Chaves”, por peritos distintos, em 2012 e 2013, atestaram a ausência de sinais de violência ou ato libidinoso, comprovando a inexistência de conjunção carnal (Id n. 21503688 – pág. 11 e 21503688 – pág. 38).

Apesar de sua defesa ter feito pedido de revogação da prisão preventiva (Id n. 21503688 – pág. 32), os apelados Joelma Viana e Gilberto de Oliveira Caldas foram mantidos presos por 17 (dezessete) dias (Id n. 21503687 – pág. 39) e 132 (cento e trinta e dois) dias (Id n. 21503688 – pág. 24-25), respectivamente.

Destes fatos, constata-se que a prisão dos apelados teve uma base frágil e totalmente em desacordo com o que determina o Código de Processo Penal, em seu art. 159, §§1º e 2º, a saber, que, na ausência de perito oficial, o exame seja realizado por
02 (duas)
pessoas idôneas, portadoras de curso superior preferencialmente na área específica e que tenham habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Vale lembrar que, consoante o art. 312, do CPP, para decretação da prisão preventiva, é necessária a prova da existência do crime, o que inexistia no presente caso, já que a única “prova” consistia de um laudo assinado por um só médico, sem atender aos requisitos legais e que demonstrou ser absolutamente equivocado.

Com efeito, observa-se o laudo médico foi o único fundamento da prisão, uma vez que, com a realização da perícia oficial pelo CPC Renato Chaves, o próprio Ministério Público reconheceu a inexistência do crime (Id n. 21503688 – pág. 41-42), resultando na absolvição dos apelados (Id n. 21503688 – pág. 50-51).

É patente, portanto, que a prisão dos apelados ocorreu de forma ilegal, visto estar fundada em prova ilegítima, insuficiente para demonstrar a existência efetiva do crime e os indícios de autoria.

Ademais, observa-se que a realização da primeira perícia oficial ocorreu decorridos mais de 03 (três) meses e, embora realizada por peritos oficiais e pelo órgão encarregado das pericias oficiais no Estado, ainda foi exigido um segundo exame, 05 (cinco) meses após, para confirmar os resultados.

Sabe-se que o poder de polícia é uma espécie de poder administrativo enraizado em cada ente federativo. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade, podendo, inclusive, se necessário, restringir o exercício de direitos e liberdades para proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária).

Nessa esteira, o poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo orientado por critérios de conivência e oportunidade e sob a observância de parâmetros constitucionais como a proporcionalidade, para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará, não merece prosperar o seu pleito, pois é clara a negligência do poder público ao autorizar uma prisão com base em prova extremamente frágil, sem a devida cautela de obter previamente um laudo que atendesse aos requisitos legais.

Tal fato configurou abuso de poder por parte do ente público, que restringiu a liberdade dos apelados de forma indevida, mantendo a restrição do autor Gilberto por mais de 04 (quatro) meses.

Dessa forma, através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado pela prisão indevida dos recorridos, bem como, o dano
in re ipsa
sofrido por eles.

Acerca do valor fixado a título de dano moral, entendo que assiste razão ao apelante.

É cediço que a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com as circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse sentido, o valor fixado pelo magistrado de piso demonstra-se excessivo e em descompasso com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte. Vejamos:

EMENTA: Direito Administrativo. Apelação cível. Prisão indevida. Ausência de baixa do mandado de prisão. Dano moral e material configurados. Necessidade de minoração do valor indenizatório de danos morais. Consectários legais. Temas 905 do STJ e 810 do STF. Taxa Selic a partir da vigência da EC nº 113/2021. Apelação Conhecida e parcialmente provida.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por José Ribamar Ferreira da Costa, em razão da prisão indevida ocorrida em 2023, decorrente da ausência de baixa do mandado de prisão. A sentença condenou o Ente Público ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de responsabilidade objetiva do Estado por prisão indevida; (ii) definir a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais; (iii) verificar se devem ser modificados os critérios utilizados para atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Tendo ocorrido a prisão indevida decorrente da ausência de baixa do mandado de prisão, a qual perdurou por cerca de 24 horas, deve ser mantido o deferimento do pedido de indenização por danos morais, uma vez que este é presumido.

4. A manutenção da prisão ilegal ocasionou prejuízos emocionais e físicos ao Apelado, com violação aos direitos de personalidade, não restando dúvidas de que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

5. Pedido de minoração do valor indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

7.
Em situações análogas (danos morais decorrentes de prisão indevida), esta Egrégia Corte Estadual fixou os seguintes parâmetros: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 3 dias de prisão ilegal, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 99 dias de prisão ilegal e, em situação de maior gravidade, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para prisão ilegal que ultrapassou um ano.

8. Considerando o ato lesivo (custódia ilegal por um dia), a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada e, os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Os danos materiais, decorrentes da contratação de advogado, foram devidamente comprovados pelo autor, mediante documentos de transferências bancárias e recibo de pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, configurando-se prejuízo efetivo decorrente do evento danoso.

10. A atualização monetária e os juros moratórios devem seguir os Temas 905 do STJ e 810 do STF, aplicando-se a Taxa Selic a partir da vigência da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e modificar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

(TJPA, Apelação Cível 0800467-35.2023.8.14.0046, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/05/2025) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POR ATO ILÍCITO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Demora no cumprimento de alvará de soltura. Falha do serviço que ocasiona o dever de indenizar o apelado. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(...) a autoridade judiciária procedeu ao seu
relaxamento no dia 04/05/2018, mas a autoridade policial só efetuou a soltura no dia 07/05/2018
, razão pela qual o autor permaneceu ilegalmente preso no período. (...) Para a fixação da indenização deve-se conjugar dois fatores a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que não seja a indenização irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. E nesse particular
a quantia de R$ 2.500,00 se mostra razoável e compatível
com as circunstâncias do fato e os parâmetros antes referidos. (...).

(TJPA, Apelação Cível 0801056-29.2018.8.14.0005, Relator.: Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 30/10/2023) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA APÓS SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles. 2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos. 3. Caracteriza conduta ilícita a demora na expedição de alvará de soltura após a publicação de sentença penal absolutória, fazendo com que acusado fique indevidamente
preso por 99 (noventa e nove) dias além do necessário
, restando evidenciado o dano moral presumido em virtude do ataque aos seus direitos de personalidade, configurando caso de responsabilidade objetiva do Estado. 4. Necessidade de
redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) do valor fixado em sentença a título de indenização por danos morais
, para adequação à jurisprudência dos demais tribunais pátrios. 5. Diante da ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pelo requerente antes de sua prisão preventiva, incabível a condenação do Estado do pagamento de indenização por lucros cessantes.

(TJPA, Apelação Cível 0000686-78.2010.8.14.0065, Relator.: Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data de Publicação: 13/12/2021) - grifo nosso.

Diante disso, coadunando-se com os parâmetros fixados por esta Corte, reduzo a indenização de danos morais, fixando-a em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para a requerente Joelma Viana, e em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ao requerente Gilberto de Oliveira Caldeira.

Acerca dos consectários legais, deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (Súmula 362, do STJ) e juros de mora a contar da data do evento danoso (STJ, REsp 1.132.866-SP) a ser calculado pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905/STJ, parâmetros que deverão perdurar até o advento da EC 113/21 (art. 3º), devendo o crédito ser atualizado a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir os valores da indenização por danos morais, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a requerente Joelma Viana, e em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao requerente Gilberto de Oliveira Caldeira, sobre os quais deverão incidir a correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (Súmula 362, do STJ) e juros de mora a contar da data do evento danoso (STJ, REsp 1.132.866-SP) a ser calculado pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905/STJ, parâmetros que deverão perdurar até o advento da EC 113/21 (art. 3º), devendo o crédito ser atualizado a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025